Tribunal: TJSP
Processo: 0018727-31.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000052201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018727-31.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelada
PRISCILA AMORIM RAIMUNDO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo defensivo e
deram provimento ao apelo ministerial para condenar PRISCILA AMORIM
RAIMUNDO como incursa no art. 157, § 2o, I e II do CP, à pena de 05 anos e 06 meses
de reclusão, regime inicial fechado, mais 13 dias-multa, no piso. V.U. Comunique-se.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018727-31.2015.8.26.0309 -Voto no 9275 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 1 8 7 2 7 - 3 1 . 2 0 1 5 . 8 . 2 6 . 0 3 0 9
A p e l a n t e s / A p e l a d o s :
P r i s c i l a
A m o r i m
R a i m u n d o
e
M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : J u n d i a í
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . M a r i a C l a u d i a M o u t i n h o
R i b e i r o
VOTO no 9.275
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à
autoria e materialidade. Condenação readequada
para reconhecer a incidência da causa de aumento
referente ao emprego de arma de fogo. Penas
redimensionadas para espelhar a alteração no édito
condenatório. Regime inicial fechado mantido. Apelo
defensivo desprovido e ministerial provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 272/276 cumpre
acrescentar que PRISCILA AMORIM RAIMUNDO foi condenada como incursa
no art. 157, § 2o, II, do CP, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão,
regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no piso. Foi negado o apelo em
liberdade.
Apela a ré (fls. 278 e 301/309) pretendendo seja
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, levando a pena aquém do
mínimo legal na segunda etapa, o afastamento da causa de aumento do
concurso de agentes e a atenuação do regime inicial.
Recorre
o
Ministério
Público
(fls.
280/286)
pretendendo o reconhecimento da majorante do emprego da arma de fogo,
ponderando-a como circunstância judicial desfavorável, posto que a outra
causa de aumento já foi utilizada para elevar a pena na terceira etapa.
Processados e contrariados os apelos (fls. 310/316

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018727-31.2015.8.26.0309 -Voto no 9275 PF
3
e 320/326), a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pelo
desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do ministerial (fls.
331/338).
É o relatório.
2) Dou provimento do recurso ministerial e nego ao
defensivo.
Narra a denúncia que no dia 16 de abril de 2015, por
volta das 22h35min, na esquina das Rua Carlos Cordtiz e Osvaldo Elnero, na
Vila Arens, na cidade de Jundiaí, PRISCILA AMORIM RAIMUNDO,
previamente ajustada e com unidade de desígnios com outro indivíduo não
identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, um aparelho de telefonia celular, marca Sony
Ericson, modelo Xperia, avaliado em R$ 700,00, uma bolsa da marca Levis,
avaliada em R$ 100,00, além de documentos pessoais e a quantia de R$
40,00, tudo pertencente à vítima A.C.S.M.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 07/09), auto de avaliação indireta (fls. 45) e pela prova oral
colhida em Juízo (arquivada no sistema SAJ), a qual também é suficiente para
elucidar a autoria delitiva.
A
ré,
ouvida
em
contraditório,
confessou
parcialmente a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que subtraiu os bens da
vítima com o auxílio de um indivíduo que dirigia o veículo, mas que não a
ameaçou com arma branca ou de fogo.
A vítima, em Juízo, narrou os fatos consoante a
denúncia e seu relato no inquérito, reconhecendo de forma firme e convincente
a ré como autora do roubo, cometido em comparsaria com outro indivíduo não
identificado e com emprego de arma de fogo, uma pistola que foi apontada
para seu rosto.
A testemunha Donizete afirmou que comprou o
celular da acusada sem saber de sua origem ilícita. Depois a ré foi até sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018727-31.2015.8.26.0309 -Voto no 9275 PF
4
casa e pegou o celular de volta.
A partir da análise da prova colacionada, a
condenação é medida de rigor, com fundamento no relato da vítima,
corroborado pela assunção parcial dos fatos pela ré e pelo relato da
testemunha de acusação.
Em situações como a dos autos, em que o delito foi
praticado na clandestinidade, a palavra da vítima merece especial valor, pois,
como regra, com suas declarações almeja colaborar para a apuração da
verdade, distante de interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes, não havendo nos autos nenhum elemento concreto a infirmar o seu
relato.
Em que pese a argumentação defensiva, ficou
evidenciada a majorante referente ao concurso de agentes. Tal causa de
aumento foi descrita em detalhe pela vítima que, além de reconhecer a ré
como uma das autoras do crime, indicou que esta fugiu do local em veículo
dirigido por terceiro indivíduo ainda não identificado.
Por outro lado, deve ser dado provimento ao apelo
ministerial para reconhecer a incidência da causa de aumento referente ao
emprego de arma de fogo, também com fundamento no relato da ofendida,
que indicou que uma pistola foi apontada contra seu rosto para que entregasse
seus bens à ré.
Nesse sentido é a Jurisprudência do E. STJ, verbis:
"A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a
apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do
art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem
a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal
atestando o seu emprego" (HC 405.836/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. 24/10/2017).
Importante destacar, outrossim, que a Lei no
13.654/2018 passou a prever a causa de aumento do emprego de arma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018727-31.2015.8.26.0309 -Voto no 9275 PF
5
fogo no §2o-A, I, do art. 157 do CP, não ocasionando o afastamento da referida
causa de aumento para os delitos análogos ocorridos anteriormente. Houve
continuidade normativo-típica e não revogação, e os delitos praticados antes
da entrada em vigor da Lei no 13.654/2018 mantêm o aumento previsto no
texto original do Código Penal.
Nesse mesmo sentido, mutatis mutandis: "A simples
possibilidade de enquadramento dos fatos em um tipo superveniente mais grave não
enseja a sua atipicidade sob o argumento de que teria ocorrido abolitio criminis, pois,
à época em que ocorreram, caracterizavam o delito do artigo 288, parágrafo único, do
Código Penal, que continua em vigor mesmo após o advento da Lei 12.850/2013,
estando-se diante de hipótese de continuidade normativo-típica" (HC 333.694/SP,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03/03/2016).
Readequada a condenação para ter a ré como
incursa no art. 157, § 2o, I e II do CP, a dosimetria da reprimenda comporta
reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda etapa, reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, a sanção fica inalterada, na impossibilidade de fixá-la
aquém do mínimo neste momento da dosimetria, na esteira do entendimento
consolidado na Súmula no 231 do E. STJ.
Como leciona Guilherme de Souza Nucci: “as
atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover
a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o
mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses
parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer
causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica
do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir a orientação do próprio
legislador” (in Código Penal Comentado, 14a Ed., Forense, p. 468).
Na terceira fase, pelas duas causas de aumento
(concurso de agentes e emprego de arma de fogo), a sanção é aumentada em
3/8, destacando-se, especialmente, que a arma foi apontada contra o rosto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018727-31.2015.8.26.0309 -Voto no 9275 PF
6
vítima, de modo a justificar elevação maior da pena, perfazendo, ao final, 05
anos e 06 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no piso.
Fica mantido o regime inicial fechado, ponderando o
montante de pena imposto e os elementos desfavoráveis verificados na
terceira etapa. Nesse sentido, tratou-se de roubo praticado em concurso de
agentes e com o emprego de arma de fogo, apontada contra o rosto da vítima,
submetendo-a a maior risco à sua integridade física, revelando, ainda, maior
audácia da ré a exigir o regime inicial mais rígido.
A detração, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP,
não deve ser aplicada, pois fixado o regime inicial mais severo considerando
as características do caso em apreço, e não apenas o quanto de pena
imposto.
Nesta linha: "Mostra-se, no caso, irrelevante a detração
do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, pela presença de
circunstâncias judicias desfavoráveis. Precedente" (HC 488.301/SP, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/04/2019).
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo
defensivo e dou provimento ao apelo ministerial para condenar PRISCILA
AMORIM RAIMUNDO como incursa no art. 157, § 2o, I e II do CP, à pena de
05 anos e 06 meses de reclusão, regime inicial fechado, mais 13 dias-multa,
no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator